Tribunal: TJSP
Processo: 1016512-77.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VENDEDOR AOS COMPRADORES. INDISPONIBILIDADE DE BENS AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VEDAÇÃO A NOVOS REGISTROS. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Pretensão de registro da transferência da propriedade vendida pelo autor para os réus. Matrícula do imóvel com averbação de indisponibilidade de bens,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VENDEDOR AOS COMPRADORES. INDISPONIBILIDADE DE BENS AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VEDAÇÃO A NOVOS REGISTROS. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Pretensão de registro da transferência da propriedade vendida pelo autor para os réus. Matrícula do imóvel com averbação de indisponibilidade de bens, que obsta registros da transferência da propriedade. Indisponibilidade que atinge bens de coproprietário que também foi antecessor do apelante. Indisponibilidade que não é indiferente à copropriedade. Necessidade de levantamento da indisponibilidade previamente a qualquer registro subsequente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.